Tribunal: STJ
Processo: 0738397-81.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030243 - DF(2025/0325162-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOAO EUSTAQUIO DE LIMA
ADVOGADOS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
EMBARGADO
: HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA
LTDA
S/C
EMBARGADO
: HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC,
. É
art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b9a16215-9f97-4074-8467-e50c6625eb16

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030243 - DF(2025/0325162-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOAO EUSTAQUIO DE LIMA
ADVOGADOS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
EMBARGADO
: HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA
LTDA
S/C
EMBARGADO
: HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC,
. É
art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO EUSTAQUIO DE LIMA
contra acórdão proferido por esta Quarta Turma (fl. 223), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto pelo ora recorrente.
Em suas razões recursais, o embargante aponta omissão no acórdão impugnado, sob
o argumento de que o
ao aplicar o óbice da Súmula 7 do STJ quanto à violação do
decisum,
§ 3o, do CPC, deixou de "
art. 782,
debater se essa interpretação jurídica da norma federal é
(fl. 236).
correta ou se constitui ofensa à lei"
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como para corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55139638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:17
Código de Controle do Documento: 12c36484-410a-4b54-86d5-9eebec61770c

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022

INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
CIVIL/2015.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. O juízo provisório de admissibilidade do recurso especial realizado pelo
Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem
compete a apreciação definitiva dos pressupostos desse recurso. Precedente.
2. O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição,
uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, limitando-se a parte
embargante a utilizar os aclaratórios com o escopo de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura
negativa de prestação jurisdicional.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.737.181/PR,
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
25/2/2019,
)
13/3/2019.
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO (ART. 544 DO
) - AUTOS DE AGRAVO DE
CPC/73
INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO,
MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL DO EXECUTADO PARA EXCLUIR A VERBA
HONORÁRIA DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no
do CPC, tampouco
art. 1022
equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos
que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se
objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 2. A contradição que
autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada
entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa
existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista
entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste
entre o acórdão e a opinião da parte vencida.
3. Não incidem honorários sucumbenciais recursais na hipótese, pois não há
um "acréscimo de sucumbência no grau recursal" ante a interposição do
recurso de agravo interno ou embargos de declaração, porquanto gravitam
esses reclamos no mesmo nível recursal daqueles que promovem a abertura
da instância, motivo pelo qual incabível a majoração estabelecida no art. 85,
§ 11 do NCPC.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
,
AREsp n. 539.673/PR,
MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
23/2/2018.

No caso dos autos, não há vício na decisão embargada.
O recorrente argumenta que houve omissão quanto ao sentido do termo "pode",
previsto no § 3o do
do CPC. Aduz que o debate possui relevância e estrita natureza
art. 782
jurídica, pois entende que a faculdade do magistrado deve operar dentro dos balizamentos legais,
a fim de dar efetividade à execução.
Pois bem. Impende-se apontar que não cabe a este Tribunal Superior analisar lei em
tese para fins de debate, mas aplicar a lei ao caso concreto.
, tanto não houve omissão que
In casu
foram demonstradas diferenças entre a aplicação do dispositivo às execuções fiscais e às
execuções regidas pelo CPC, havendo maior discricionariedade do magistrado nestas. Ademais,
como apontado no acordão embargado, as instâncias ordinárias assim consignaram:
Documento eletrônico VDA55139638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:17
Código de Controle do Documento: 12c36484-410a-4b54-86d5-9eebec61770c

"Assim, a referida medida é medida permitida ao Juízo, desde que a própria
."
parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no caso
(fl. 86) - [g.n.]

Como se vê, o Tribunal estadual concluiu que a parte embargante não demonstrou
ter tentado negativar o embargado de outras formas e, portanto, agindo na discricionariedade que
lhe é reconhecida por este Pretório, indeferiu o pedido. Frisa-se que rever tal discricionariedade
demandaria o reexame fático-probatório, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por
força da Súmula 7 do STJ. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS
SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DASÚMULA N. 7/STJ.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário
assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame
de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se
mostram extremamente importantes na concretização do princípio da
efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do
devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz
para assegurar a satisfação da obrigação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização
de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que
são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a
satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por
outros bens do executado.
4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas
auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do
sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens
penhoráveis.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser
discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do
executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do
magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório
constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o
.
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ
6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal,
ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt
nos ER Esp
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
1.763.376/TO,
Segunda, Seção, julgado em
DJe
).
15/2/2022,
22/2/2022
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
2.361.944/SC,
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
13/12/2023,
[g.n.]
18/12/2023)

Documento eletrônico VDA55139638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:17
Código de Controle do Documento: 12c36484-410a-4b54-86d5-9eebec61770c

Está claro, portanto, que os presentes embargos declaratórios revelam o nítido
propósito do embargante em rediscutir temas que foram devidamente apreciados, o que é defeso
por intermédio da via processual escolhida, desautorizando, desse modo, o acolhimento da
pretensão embutida nos aclaratórios. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem acolhida os
art. 535
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 453.117/SP,
Ministro
, Terceira Turma, julgado em
DJe
MOURA RIBEIRO
16/12/2014,
2/2/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 535
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE
PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO
PARÁGRAFO
ART. 538,
ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no
parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
art. 538,
valor corrigido da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados. “
(EDcl no AgRg nos
Primeira Seção, Relator o Ministro
EREsp 545.285/RS,
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados. “
(EDcl no AgRg no Ag
Quarta Turma, Relator o Ministro
1.035.101/MS,
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

Documento eletrônico VDA55139638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:17
Código de Controle do Documento: 12c36484-410a-4b54-86d5-9eebec61770c

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]”
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

“ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.”
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)
Documento eletrônico VDA55139638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:17
Código de Controle do Documento: 12c36484-410a-4b54-86d5-9eebec61770c

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:17
Código de Controle do Documento: 12c36484-410a-4b54-86d5-9eebec61770c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.030.243 / DF
Número Registro: 2025/0325162-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07144285020238070007 07383978120248070000 7144285020238070007 7383978120248070000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO EUSTAQUIO DE LIMA
ADVOGADOS : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
AGRAVADO
: HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA
LTDA
S/C
AGRAVADO
: HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO EUSTAQUIO DE LIMA
ADVOGADOS
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
GABRIEL FERREIRA GAMBÔA - DF036120
EMBARGADO : HOSPITAL SOS CHECK UP DE BRASILIA
LTDA
S/C
EMBARGADO : HEVERTON OCTACILIO DE CAMPOS MENEZES
Documento eletrônico VDA55529556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 16986277-3f8a-4358-a495-0bfba2907b91

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:33
Código de Controle do Documento: 16986277-3f8a-4358-a495-0bfba2907b91